Tribunal: TJES
Processo: 5001549-82.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-82.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FLAVIA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001549-82.2024.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: FLAVIA FERNANDES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. REFINANCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a repetição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A consumidora comprovou o pagamento de renegociação de dívida, mas o banco manteve os lançamentos nas faturas subsequentes, alegando, em sede recursal, a necessidade de prova pericial e a regularidade das cobranças.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há necessidade de prova pericial para atestar a irregularidade das cobranças, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço pela manutenção de cobranças de débito comprovadamente quitado; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência: a prova documental (comprovante de pagamento e faturas) é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a perícia técnica (Art. 332, CPC).

Falha na prestação do serviço: a responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14, CDC). Diante da inversão do ônus da prova, o recorrente não comprovou fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, não demonstrando a legitimidade dos débitos após a quitação de 05/03/2024.

Dano moral configurado: a inércia do banco em resolver administrativamente o erro, forçando a consumidora a buscar a via judicial, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 atende ao caráter pedagógico e punitivo, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
A manutenção de cobranças de dívida comprovadamente quitada, aliada à inércia do fornecedor em promover a solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, arts. 332 e 373, II;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16806809) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:
1) DECLARAR
a inexistência do débito referente ao refinanciamento de cartão de crédito objeto da lide, a partir do pagamento efetuado pela autora em 05/03/2024 (Id. 48519685), tornando definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 49131377;
2) CONDENAR
o requerido,
BANCO BMG S/A
, a pagar à autora a quantia de
R$ 1.615,28 (mil seiscentos e quinze reais e vinte e oito centavos)
, a título de repetição de indébito, com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos;
3) CONDENAR
o requerido,
BANCO BMG S/A
, a pagar à autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ).
4) CONDENAR
o requerido ao pagamento da multa (astreintes) no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, consolidado pelo descumprimento da decisão liminar.”

Em sede recursal (ID 16806813), a parte recorrente argui preliminar incompetência do Juizado Especial, arguindo necessidade de prova pericial. E no mérito, sustenta regularidade na cobrança. Por essa razão
pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou
,
subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

A parte requerida apresentou contrarrazões no ID 16806818.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente,
rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

MÉRITO

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que a autora, efetuou o pagamento da renegociação da sua dívida de cartão de crédito no valor de R$ 747,02, na data de 05/03/2024 (ID 16805857) e que a renegociação e os parcelamentos estavam ativos, conforme se verifica nas faturas (ID 16805860).

Contudo, o requerido continuou a lançar cobranças indevidas nas faturas subsequentes (IDs 16805860 e 16805872), referentes a parcelas de renegociação/financiamento que deveriam ter sido cessadas com a quitação informada pela autora. - Diante da inversão do ônus da prova, caberia a recorrente comprovar a legitimidade da cobrança, demonstrando que o valor pago pela consumidora era insuficiente para a quitação total ou que as cobranças eram relativas a outro débito válido e exigível. A ausência de prova de fato impeditivo (cobrança regular) ou modificativo (pagamento insuficiente) por parte do réu – recorrente na via recursal – mantém a presunção de veracidade da alegação autoral.

Observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, mesmo após a inversão processual, falhando em demonstrar a legalidade da cobrança ou qualquer diligência efetiva para solucionar a questão de sua cliente. Desse modo, a conjugação da inversão do ônus da prova com a prova documental produzida pela autora, notadamente o comprovante de pagamento (ID 16805857), torna inafastável o reconhecimento da ilicitude da conduta do requerido, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na cobrança indevida de débito já quitado da consumidora seguida pela inércia em promover o estorno ou apresentar uma solução administrativa eficaz. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, impõe-se, como consequência direta da falha na prestação do serviço, reconhecer a inexigibilidade do débito vinculado ao refinanciamento do cartão de crédito que constitui o objeto da lide. Ademais, em decorrência da cobrança indevida, configura-se o dever à recorrente de restituir, em dobro, os valores pagos equivocadamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O longo período de angústia e incerteza imposto à consumidora, que teve de buscar a via judicial para obter o estorno de valores cobrados de forma equivocada e diante da manifesta inércia do recorrente em solucionar a questão, configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)